Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738176-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Recebo os declaratórios (id 43500211) como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida – CPC 1.024, § 3°. Após, à agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 28/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator